Tribunal: TJSP
Processo: 2225028-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE CONSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de construção em imóvel de matrícula no 83.753, localizado em Santo André/SP, sob o argumento de ausência de comprovação documental da titularidade formal do executado sobre o bem. A decisão deferiu apenas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE CONSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de construção em imóvel de matrícula no 83.753, localizado em Santo André/SP, sob o argumento de ausência de comprovação documental da titularidade formal do executado sobre o bem. A decisão deferiu apenas a averbação premonitória, monitorando risco de alienação patrimonial. Os agravantes buscam a reforma da decisão, alegando que a penhora visa garantir a efetividade do crédito, não exigindo transferência de propriedade ou registro formal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a penhora de construção em imóvel registrado em nome de terceiro, sem comprovação documental da titularidade do executado.
III. Razões de decidir
3. A decisão de primeiro grau baseia-se na ausência de provas de que os executados tenham direitos sobre a construção, sendo o imóvel registado em nome de terceiro.
4. A medida de averbação premonitória foi considerada adequada, pois anota a execução na matrícula do imóvel, mesmo sem resultar em indisponibilidade.
4. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de construção em imóvel de terceiro exige comprovação documental da titularidade do executado. 2. A averbação premonitória é medida adequada para anotar a execução na matrícula do imóvel.